Tribunal: TJDFT
Processo: 0008110-82.2015.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0008110-82.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA, ANDRE LUIS FRANCISCO DA SILVA, ELIANA RODRIGUES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES DA SILVA ALVES, MARCOS FRANCISCO DA SILVA, MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, S. G. R. D. S., ESPÓLIO DE MANUEL FRANCISCO DA SILVA, VANILDA BICUDO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA, VANILDA BICUDO DA ROCHA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos ao Distrito Federal, em 10 (dez) dias, sobre a petição e documentos apresentados nos autos pelos Apelados no id. 32276960/32276964. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora